Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-25.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002896-25.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO HONORIO - CPF: 142.950.911-20 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), ANDERSON DINIZ HONORIO - CPF: 032.104.581-54 (EMBARGANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos com a pretensão de obter efeitos modificativos ao acórdão proferido em apelação cível, o qual, reformando a sentença, afastou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em ação de consignação em pagamento extinta por desistência voluntária antes da citação válida. O embargante alega omissão na análise de manifestações processuais que, segundo ele, configurariam comparecimento espontâneo e resistência à desistência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à análise da habilitação do réu antes da citação; (ii) à manifestação contrária à desistência da ação; (iii) à distinção do precedente do STJ (REsp 1.936.597/MT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos devem ser conhecidos, pois a parte alegou omissão, o que, ainda que improcedente, autoriza a via eleita.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou expressamente a ausência de angularização da relação processual e a insuficiência da mera juntada de procuração ou de petição avulsa sem conteúdo defensivo para justificar a fixação de honorários de sucumbência.

5. A alegação de resistência à desistência e o pedido de segredo de justiça foram implicitamente enfrentados ao se afirmar que não houve prática de atos processuais relevantes pelo réu.

6. O precedente do STJ (REsp 1.936.597/MT) foi adequadamente distinguido, pois naquele caso houve apresentação de contestação, fato inexistente nos autos.
7. O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão da matéria já apreciada, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração que buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A mera juntada de procuração e manifestação avulsa sem conteúdo defensivo substancial não configura comparecimento espontâneo apto a justificar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt nos EDcl na AR 7234/DF, DJe 02/12/2022; TJMT, AC 1029564-66.2021.8.11.0041, j. 13/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON DINIZ HONÓRIO
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1002896-25.2024.8.11.0018, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso interposto por
SEBASTIÃO HONÓRIO
para reformar a sentença proferida nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
,
excluindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, vez que não teria considerado o fato de ter se habilitado nos autos mediante procuração assinada no mesmo dia da distribuição da ação, além de ter apresentado manifestação expressa de oposição ao pedido de desistência. Afirma que, caso o juízo de origem autorizasse o depósito judicial pleiteado pelo autor, ficaria impossibilitado de honrar suas obrigações junto a terceiros credores, resultando em prejuízos financeiros.

Assim requer a reforma da decisão para reconhecer a condenação em honorários advocatícios mesmo em casos de comparecimento espontâneo do réu antes da citação e, por fim, o prequestionamento. (ID. 292026383)

Contrarrazões apresentadas (Id. 279716873), sustentando a inadequação da via eleita, por entender que o recurso tem como fim a rediscussão de matéria já decidida. No mérito defende que o acórdão analisou expressamente todas as questões levantadas pelas partes, destacando que a mera juntada de procuração, sem prática de qualquer outro ato processual, não justifica a fixação de honorários advocatícios, postulando, assim, o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ANDERSON DINIZ HONORIO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação de consignação em pagamento e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, sob fundamento de comparecimento espontâneo antes da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação extinta sem resolução de mérito por desistência voluntária do autor, antes do recebimento da petição inicial e sem citação válida ou angularização da relação processual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo citação válida ou angularização do processo, é incabível a condenação em honorários de sucumbência, ainda que o réu tenha juntado procuração.

4. A simples apresentação de procuração, desacompanhada de contestação, impugnação ou manifestação substantiva nos autos, não configura resistência à pretensão nem comparecimento espontâneo apto a gerar ônus sucumbenciais.
5. A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe prestação jurisdicional útil à parte vencedora, o que não ocorreu no caso concreto, dada a ausência de contraditório efetivo e de atuação processual relevante pelo réu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação extinta por desistência voluntária antes do recebimento da petição inicial e da citação válida. 2. A mera juntada de procuração pelo réu, sem prática de atos de resistência ou defesa, não configura comparecimento espontâneo apto a justificar a condenação em honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 485, VIII, 335.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 7234/DF, DJe 02/12/2022; STJ, REsp 1936597/MT, DJe 03/03/2023; TJ-MT, AC 1029564-66.2021.8.11.0041, j. 13/06/2023.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento dos Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do recurso de apelação.

O embargante alega que o acórdão seria omisso quanto a sua habilitação nos autos no dia da distribuição, sendo o seu comparecimento espontâneo e a sua oposição a desistência da ação suficiente para ensejar a condenação da parte contrária em honorários de sucumbência.

No entanto, ao julgar o recurso, este Tribunal analisou exaustivamente a questão da necessidade de angularização da relação processual para a fixação de honorários advocatícios, bem como examinou a natureza e o alcance do comparecimento espontâneo do réu para esse fim.

O acórdão foi expresso ao considerar que
“A mera juntada de procuração pela parte Apelada, sem a prática de qualquer outro ato processual,
não tem o condão
de suprir a falta de citação e justificar a fixação de verba honorária, consoante jurisprudência desta Corte.”.

Vale ressaltar que tal conclusão foi endossada por precedentes deste e. Tribunal de Justiça, o qual realizo menção apenas do essencial:

“
A apresentação de defesa pelo Réu não configura comparecimento espontâneo se ocorrida antes do recebimento da petição inicial e da determinação de citação, notadamente quando o juiz intima a parte autora para se manifestar sobre a possibilidade de prescrição, evidenciando a iminência do julgamento de improcedência liminar (art. 332 do CPC).

4. Não caracterizado o comparecimento espontâneo do réu, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela desistência da ação ..”
(TJ-DF 07202634220208070001 DF 0720263-42.2020.8.07 .0001, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2021. (TJ-MT - AC: 10295646620218110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)”

O embargante alega que o acórdão não apreciou as circunstâncias específicas do caso, como o fato de ter se manifestado expressamente contra o pedido de desistência da ação e de ter requerido a tramitação do feito em segredo de justiça. Contudo, esses argumentos foram
implicitamente rejeitados
pelo acórdão quando este afirmou que não houve
“prática de qualquer outro ato processual”
relevante por parte do réu que justificasse a condenação em honorários.

No que tange ao precedente invocado, qual seja o
REsp 1.936.597/MT,
foi realizado o
distinguishing,
uma vez que naquele caso houve efetiva apresentação de contestação pelo réu, enquanto que no presente feito o embargante se limitou a juntar procuração e apresentar petição avulsa sem conteúdo defensivo substancial.

Diante disso, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma
exaustiva e fundamentada
todos os argumentos suscitados, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado, motivo pelo qual os presentes embargos de declaração devem ser integralmente rejeitados.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Ademais, consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025